Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-03.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO LEVANDO EM CONTA A ÁREA EFETIVAMENTE ATINGIDA E O LAUDO DO PERITO OFICIAL, COM DESVALORIZAÇÃO DE VINTE POR CENTO EM VIRTUDE DO LOTE NÃO SE ENCONTRAR INDIVIDUALIZADO E NÃO TER PASSADO PELO REGULAR PROCESSO DE PARCELAMENTO – NECESSIDADE – LEVANTAMENTO QUE NÃO SE SUBORDINA AO ART. 34 DA LEI DAS

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO LEVANDO EM CONTA A ÁREA EFETIVAMENTE ATINGIDA E O LAUDO DO PERITO OFICIAL, COM DESVALORIZAÇÃO DE VINTE POR CENTO EM VIRTUDE DO LOTE NÃO SE ENCONTRAR INDIVIDUALIZADO E NÃO TER PASSADO PELO REGULAR PROCESSO DE PARCELAMENTO – NECESSIDADE – LEVANTAMENTO QUE NÃO SE SUBORDINA AO ART. 34 DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES, POR INCIDIR A RESTRIÇÃO SOBRE SIMPLES POSSE – DANOS MORAIS DOS POSSUIDORES NÃO COMPROVADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DOS AUTORES E DA RÉ PROVIDOS EM PARTE.